Tribunal: TJES
Processo: 5000148-93.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000148-93.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIO JOSE PEREIRA FELIS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela requerida em face da sentença (ID 830701) que julgou procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do
TOI nº. 3884545
e a inexigibilidade do débito referente ao TOI irregular, condenando a requerida a pagar R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar preliminar de necessidade de perícia em razão de necessidade de perícia técnica, sendo o TOI procedimento válido, tendo sido detectado irregularidades no consumo de energia do autor, sendo devida a suspensão de energia, não havendo que se falar em indenização por danos morais, valor excessivo da condenação, inexistência de falha na prestação do serviço e exercício regular do direito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso inominado interposto, verifica-se que este se encontra tempestivo e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DAS PRELIMINARES

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais por necessidade de perícia
,
pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, visto que a prova dos autos são suficientes para julgar o feito.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o
autor que foi surpreendido com inspeção no seu medidor de energia, tendo prepostos da requerida lavrado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), o qual considera indevido, tendo a requerida lhe cobrado o valor de R$ 6.496,92 (seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) após demonstrativo de débitos apurado, razão pela qual pleiteou cancelamento do débito e indenização por danos morais.

Compulsando os autos verifica-se que a recorrente alega
que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, fazendo com que a energia não seja contabilizada totalmente e seguindo a legislação vigente, procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado.

Nesse sentido, convém destacar que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais para que não seja registrada energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de calculo do consumo irregular constitui documento produzido unilateralmente por preposto da recorrente, além de que o TOI em questão não se encontra assinado pelo recorrido, documentos nos quais a recorrente funda-se com fim de demonstrar a irregularidade no local.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor,
tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas
, visto que o recorrido se encontra adimplente não tendo qualquer registro irregular anterior ao dos fatos.

Desse modo, o singelo formulário do TOI 3884545 e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca, indene de dúvida, inclusive e sobretudo com a solicitação de instauração de inquérito policial.

Com efeito, em relação a constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente,
a mera síntese do que teria sido encontrado na unidade consumidora pelo preposto da recorrente, mesmo com assinatura do recorrido
.

Assim, embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis,
inclusive com imagens fotográficas e filmagens.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora
deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1º A
distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;e

b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos
.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa e de energia não faturada exigidas em decorrência do TOI 3884545 que consta nos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129.

Aliás, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiu mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada.

De outra quadra, quando a indenização por danos morais, sabe-se que a mera cobrança indevida não gera dano moral
in re ipsa
, desse modo, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar lesão aos atributos de sua personalidade, efetiva ofensa à sua honra, de forma que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Reforça-se, nesse sentido, que a lesão a direito de personalidade constitui violação gravosa, não sendo, por si só, a mera cobrança indevida capaz de ensejar indenização por danos morais, pelo que não se acolhe esta pretensão.

Desta forma, não sendo caracterizada ato ilícito praticado pela requerida capaz de ensejar indenização por danos morais, vota-se pela reforma parcial da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, para lhe conferir
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento do recurso sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.